Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-83.2022.8.11.0107
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000331-83.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ISAQUE MARCOS SANTOS VIANA - CPF: 106.490.087-90 (ADVOGADO), DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - CPF: 025.332.997-31 (ADVOGADO), FRANCISCO ALVES DE SOUZA - CPF: 002.674.523-22 (TESTEMUNHA), SUZETE VERONICA AMARAL NASCIMENTO - CPF: 357.297.830-00 (TESTEMUNHA), NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR - CPF: 053.878.141-61 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO MUNICIPAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA INTERNA. IRRELEVÂNCIA PERANTE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 435 DO CPC. PRAZO DE 90 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO LAPSO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por OI S.A. – Em Recuperação Judicial contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Nova Ubiratã, julgou procedente o pedido para determinar a reintegração do ente municipal na posse de lotes urbanos de sua propriedade, bem como fixar o prazo de 90 dias para que a empresa de telefonia promovesse a retirada e transferência da infraestrutura instalada no local. A apelante sustenta a inadequação subjetiva da obrigação de fazer, sob o argumento de que os equipamentos estariam vinculados a sociedade diversa do mesmo grupo econômico, e, subsidiariamente, pleiteia a ampliação do prazo para 180 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de retirada da infraestrutura pode ser afastada em razão de alegada transferência operacional dos ativos a empresa do mesmo grupo econômico; (ii) estabelecer se o prazo de 90 dias fixado para desocupação e remoção da infraestrutura viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 435 do CPC veda a juntada, em sede recursal, de documentos que não se enquadrem nas hipóteses legais, sendo inadmissíveis aqueles relativos a fatos pretéritos à sentença e que poderiam ter sido apresentados na fase instrutória.

4.

A própria apelante reconhece que não houve cessão formal da relação jurídica mantida com o Município, permanecendo ela vinculada à ocupação do imóvel, o que preserva sua legitimidade e responsabilidade perante o ente público.

5.

Modificações internas na estrutura societária ou patrimonial do devedor não produzem efeitos automáticos em relação a terceiros sem sua anuência, configurando res inter alios acta, incapaz de afastar obrigação reconhecida judicialmente.

6.

A obrigação de retirada da infraestrutura decorre logicamente da procedência do pedido de reintegração de posse, impondo ao ocupante reconhecido do imóvel o dever de desocupação integral da área, inclusive com remoção dos bens ali instalados.

7.

O prazo de 90 dias foi fixado com consideração à continuidade do serviço público essencial, devendo a transferência ocorrer de forma ordenada e com minimização de impactos.

8.

A apelante ocupa a área há mais de duas décadas, tendo sido previamente notificada para desocupação com prazo de 180 dias, o que evidencia tempo suficiente para planejamento da relocação.

9.

A ausência de demonstração técnica concreta da impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado afasta a alegação de desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reorganização societária interna e a transferência de ativos entre empresas do mesmo grupo econômico não afastam a responsabilidade da parte formalmente vinculada à relação jurídica possessória perante o proprietário do bem.

2.

É inadmissível a juntada, em sede recursal, de documentos relativos a fatos pretéritos à sentença que poderiam ter sido apresentados oportunamente, nos termos do art. 435 do CPC.

3.

Mostra-se razoável o prazo de 90 dias para retirada de infraestrutura de telecomunicações quando fixado com consideração à continuidade do serviço essencial e ausente prova concreta de impossibilidade material de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435 e 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OI S.A. – Em Recuperação Judicial
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo
Município de Nova Ubiratã
, determinando a reintegração do ente municipal na posse dos Lotes Urbanos no 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 10, 11, 12, 13 e 14, todos da Quadra no 53 do Loteamento Nova Ubiratã, num total de 7.200 m2, bem como que a empresa de telefonia transfira sua infraestrutura para outro local em 90 dias, sob pena de expedição, ao término deste prazo, de mandado de reintegração de posse em favor da parte autora (ids. 340537408 e 340537412).

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o
site
objeto da controvérsia foi migrado operacionalmente para a empresa High Line, a qual teria adquirido a Lemvig, sociedade à qual estariam vinculados os ativos de infraestrutura existentes no imóvel litigioso.

Afirma, nesse contexto, que os documentos anexados ao recurso demonstrariam que o equipamento identificado como EV Lemvig MTNVY002, localizado no Município de Nova Ubiratã, consta como ativo imobilizado da Lemvig, conforme registro indicado no documento de imobilizado (código 510001066534), o que evidenciaria que a infraestrutura instalada no local não mais integraria, sob o ponto de vista patrimonial e operacional, o acervo direto da apelante.

Aduz, ainda, que, embora não tenha havido cessão formal da locação nem substituição expressa da relação jurídica mantida com o Município de Nova Ubiratã, a infraestrutura física instalada no imóvel passou a estar associada a outra empresa integrante do mesmo grupo econômico, em decorrência de operação societária regularmente documentada. Nessa perspectiva, sustenta a inadequação do comando sentencial que lhe atribuiu, de forma exclusiva, a obrigação de retirada da infraestrutura, sem considerar que os equipamentos cuja remoção foi determinada estariam registrados como ativos de sociedade diversa.

Na sequência, argumenta que o prazo de 90 (noventa) dias fixado na sentença foi estabelecido sem a devida análise das condições concretas para o cumprimento da medida, especialmente diante da necessidade de atuação conjunta entre empresas distintas para viabilizar a retirada da infraestrutura.

Assevera que a manutenção do prazo assinalado pode resultar na imposição de obrigação de difícil ou até mesmo inviável cumprimento, com potencial de gerar incidentes na fase executiva, sem benefício prático à efetiva reintegração do bem público, devendo, assim, ser ampliado para, no mínimo, 180 dias, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, providência que preservaria o direito do Município recorrido e, simultaneamente, conferiria maior racionalidade e viabilidade ao cumprimento da decisão judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a obrigação de fazer imposta exclusivamente à Oi S.A., consistente na retirada e transferência da infraestrutura instalada no imóvel objeto da lide, ao argumento de inadequação subjetiva do comando sentencial à luz da documentação apresentada. Subsidiariamente, pleiteia a adequação do prazo e da forma de cumprimento da obrigação de fazer, com sua ampliação para, no mínimo, 180 dias (id. 340537413).

O Município de Nova Ubiratã apresentou contrarrazões defendendo a impossibilidade de acostamento de documentos novos em sede recursal, a manutenção da legitimidade e responsabilidade da empresa apelante, a irrelevância da reorganização societária interna perante terceiros e a razoabilidade do prazo de 90 dias fixado (id. 340537418).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar, entendendo ausente interesse público hábil a justificar a intervenção ministerial no feito (id. 343043357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Município de Nova Ubiratã ajuizou ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência em desfavor de OI S.A. alegando ser proprietário e possuidor dos Lotes Urbanos números 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 e 14, todos da Quadra no 53, do Loteamento Nova Ubiratã, totalizando 7.200 metros quadrados, cujo uso foi autorizado à empresa-requerida para instalação de antena destinada à comunicação telefônica e de internet devido à necessidade de desenvolvimento urbano no Município.

Afirmou, no entanto, que, findo o prazo de autorização, a requerida se negou a devolver a posse dos imóveis, praticando esbulho possessório, e, mesmo notificada para retirar sua aparelhagem no prazo de 180 dias, permaneceu inerte, inviabilizando o uso da área para edificação de escola municipal, conforme pretensão do ente municipal.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de origem, que determinou a realização de audiência de conciliação, a qual restou infrutífera.

Em seguida a requerida apresentou contestação suscitando preliminares de inépcia da inicial por ausência de comprovação de posse, preclusão e coisa julgada em razão do indeferimento da liminar, ilegitimidade das partes, ausência de interesse de agir, pedido juridicamente impossível e impugnação ao valor da causa. No mérito, sustentou a ausência de perda da posse, alegando que a ocupação foi autorizada há décadas e inexiste esbulho. Argumentou que a regulamentação e fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações é competência exclusiva da União, sendo vedado aos Municípios impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados. Defendeu, por fim, a essencialidade do serviço prestado e a aplicação da teoria da
supressio
.

O Município apresentou impugnação à contestação, rebatendo as preliminares e reiterando os argumentos da inicial. Outrossim, durante a instrução, o autor trouxe fato novo informando que a ANATEL adaptou o regime de concessão existente em face da OI S.A. para o regime de autorização, mediante assinatura de Termo de Autocomposição em 25 de novembro de 2024, argumentando que tal alteração modificava a situação jurídica da requerida.

Após, foi proferida sentença rejeitando todas as preliminares suscitadas pela requerida e julgando procedente o pedido inicial, com a determinação de reintegração do Município na posse dos imóveis e concessão do prazo de 90 dias à empresa de telefonia para providenciar a transferência de sua infraestrutura para outro local. O juízo também condenou a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A empresa-requerida então opôs embargos de declaração alegando omissão quanto aos impactos técnicos e econômicos da desmobilização de sua infraestrutura, requerendo ampliação do prazo para 180 dias. Todavia, os embargos foram rejeitados por ausência dos vícios alegados.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, inadequação do comando sentencial quanto à obrigação de fazer, alegando que o site objeto da demanda foi migrado operacionalmente para a empresa High Line, que adquiriu a Lemvig, sociedade à qual estariam vinculados os ativos de infraestrutura. Subsidiariamente, requereu adequação do prazo e da forma de cumprimento da obrigação, pleiteando ampliação para no mínimo 180 dias.

A controvérsia recursal, portanto, concentra-se fundamentalmente em dois aspectos: a alegada inadequação subjetiva da obrigação de fazer imposta e, subsidiariamente, a necessidade de ampliação do prazo para cumprimento da determinação judicial, os quais passo a analisar:

No que tange à inadequação subjetiva da obrigação de fazer, a apelante alega que a infraestrutura instalada no imóvel objeto da demanda teria sido transferida operacionalmente para terceira empresa, especificamente a High Line, que teria adquirido a Lemvig, entidade à qual estariam vinculados os equipamentos de telecomunicações. Para tanto, apresenta documentação que pretende demonstrar que o equipamento identificado como EV Lemvig MTNVY002 constaria como ativo imobilizado da Lemvig, o que, segundo sua ótica, evidenciaria que a infraestrutura não mais integraria seu patrimônio direto, não podendo ser a única responsável por sua retirada do imóvel litigioso.

Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo jurídico adequado.

Em primeiro lugar, a documentação apresentada pela recorrente em sede recursal padece de vício procedimental insanável. O ordenamento processual civil, especificamente em seu art. 435, estabelece limitações claras à produção de provas em fase recursal, vedando a juntada de documentos que não se enquadrem nas hipóteses legalmente previstas. A documentação ora apresentada refere-se a operações societárias ocorridas entre 2020 e 2023, bem antes da prolação da sentença recorrida, não constituindo, portanto, fato superveniente que justifique sua admissão nesta fase processual.

Mais relevante, porém, é a circunstância de que a própria apelante reconhece expressamente a manutenção da relação jurídica original com o Município de Nova Ubiratã. Conforme suas próprias palavras, não houve
"cessão da locação ou substituição formal da relação jurídica mantida com o Município recorrido"
, permanecendo a relação possessória
“formalmente vinculada à Oi"
(id. 340537413, p. 4). Este reconhecimento é juridicamente decisivo, pois estabelece de forma inequívoca que, do ponto de vista da relação com o proprietário do bem, a situação jurídica permaneceu inalterada.

O direito das obrigações estabelece que as modificações internas na estrutura patrimonial ou organizacional do devedor não afetam automaticamente suas responsabilidades perante terceiros, especialmente quando não há anuência ou participação do credor em tais alterações. No caso concreto, eventuais transferências de ativos entre empresas do mesmo grupo econômico constituem
res inter alios acta
em relação ao Município, não produzindo efeitos jurídicos na esfera da relação possessória estabelecida.

Por sua vez, a teoria da aparência jurídica, amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátrias, sustenta que terceiros de boa-fé devem ser protegidos contra alterações internas não comunicadas ou não formalizadas adequadamente. O Município, na qualidade de proprietário do bem, manteve relação jurídica exclusivamente com a apelante, não podendo ser prejudicado por reorganizações empresariais das quais não participou e sobre as quais não foi devidamente informado.

Ademais, a imposição da obrigação de fazer à apelante decorre diretamente do reconhecimento judicial do esbulho possessório e da procedência do pedido de reintegração de posse. A retirada da infraestrutura constitui consequência lógica e necessária da determinação de desocupação, independentemente da titularidade específica dos equipamentos instalados no imóvel litigioso. Logo, a apelante, na condição de ocupante reconhecida do imóvel, assume naturalmente a responsabilidade pela desocupação integral da área, incluindo a remoção de todos os bens e equipamentos que viabilizaram sua utilização.

Destarte, a tentativa de transferência da responsabilidade para terceiros não integrantes da relação processual, além de carecer de fundamento jurídico adequado, comprometeria gravemente a efetividade da tutela jurisdicional, permitindo que o cumprimento de decisões judiciais ficasse condicionado à vontade de empresas estranhas ao processo.

Assim, sem razão a recorrente quanto à tese de inadequação subjetiva da obrigação de fazer no caso concreto.

Com relação à questão subsidiária, relativa à ampliação do prazo de 90 dias para no mínimo 180 dias, a apelante fundamenta tal pretensão na suposta complexidade técnica da operação de desmobilização da infraestrutura de telecomunicações. Sustenta que a remoção de torres, antenas e equipamentos demandaria planejamento especializado, mobilização de equipes técnicas e coordenação logística que extrapolaria o prazo judicialmente fixado.

De fato, a análise desta questão deve considerar tanto os aspectos técnicos envolvidos quanto os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que informam a atividade jurisdicional. É inegável que operações de desmobilização de infraestrutura de telecomunicações envolvem complexidade técnica considerável, demandando planejamento adequado e execução especializada. Contudo, tal circunstância deve ser ponderada com outros elementos relevantes do caso concreto.

O magistrado de primeiro grau, ao fixar o prazo de 90 dias, demonstrou ter considerado adequadamente a necessidade de preservação da continuidade do serviço público essencial, conforme expressamente consignado na fundamentação da sentença recorrida. A decisão reconheceu que a transferência da infraestrutura deveria ocorrer
"de forma ordenada, de modo a minimizar os impactos na prestação dos serviços de telecomunicações"
(id. 340537408), evidenciando que a complexidade da operação foi devidamente ponderada na fixação do prazo.

Relevante considerar que a ocupação dos imóveis pela apelante perdura há mais de duas décadas, período durante o qual a empresa teve amplas oportunidades de se organizar para eventual necessidade de relocação. O histórico dos autos demonstra que, desde 2017, o Município vem manifestando interesse na retomada dos imóveis, tendo inclusive oferecido área alternativa para transferência da infraestrutura. Além disso, a notificação extrajudicial, expedida em 2021, concedeu prazo adicional de 180 dias para desocupação voluntária (id. 340536862), demonstrando que a empresa dispôs de tempo considerável para planejamento e organização.

Não bastasse, a apelante não apresentou elementos técnicos concretos que demonstrassem a impossibilidade material de cumprimento da determinação no prazo estabelecido. As alegações limitaram-se a considerações genéricas sobre a complexidade da operação, sem apresentação de cronogramas detalhados, estudos técnicos ou outros elementos probatórios que evidenciassem a inadequação temporal da determinação judicial.

Portanto, sem razão a recorrente também quanto a este ponto da controvérsia recursal.

Por efeito, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não reúne condições de prosperar, tendo a sentença recorrida sido proferida em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência pátria sobre a matéria.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e lhe
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Efeito do desprovimento do recurso, elevo os honorários fixados em primeiro grau em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa atualizado, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026